Tribunal: TJDFT
Processo: 0703656-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703656-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO CLEITON DOS SANTOS IMPETRANTE: WILSON MARTINS PEREIRA SOUSA NOGUEIRA, NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DE LIMINAR em habeas corpus, impetrado em favor de FRANCISCO CLEITON DOS SANTOS, preso em 06/02/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal (tráfico de drogas e receptação), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para garantia da ordem pública (ID 14316638). A liminar foi por mim indeferida (ID 14421998). Os autos encontravam-se com remessa à d. Procuradoria de Justiça para parecer (ID 14944842), quando os impetrantes ajuizaram nova petição (ID 15093032), pela qual requerem a reapreciação da liminar, com fundamento no art. 4o, inciso I, alínea “b”, da Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, publicada em razão da pandemia provocada pelo coronavírus, com a alegação de que o Centro de Detenção Provisória-CDP, onde está segregado o paciente, é um dos estabelecimentos prisionais que mais possuem aglomeração de pessoas e a manutenção dele no local pode gerar prejuízos irreparáveis à sua saúde. Afirma que o presídio não oferece condições mínimas de higiene aos internos e não tem como manter distância mínima de um metro entre eles, bem como a situação revela-se grave, tanto que as visitas estão suspensas. Reitera o pleito de soltura do paciente, com ou sem monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Os impetrantes pretendem a reapreciação da liminar com a alegação de que o paciente pode sofrer prejuízos irreparáveis em sua saúde, em razão da pandemia do novo coronavírus, uma vez que o estabelecimento prisional no qual se encontra é um dos que mais possuem aglomeração de pessoas. Confiram-se os dispositivos legais mencionados: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Impende esclarecer que os impetrantes mencionaram o art. 4o, inciso I, alínea “b”, da Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, no início da exordial e, ao final, o art. 5o, da referida Recomendação, porém este último artigo diz respeito a presos que já foram condenados, o que não se trata do caso do paciente. Feita essa anotação, registre-se que o paciente não está doente e não se enquadra em nenhuma das situações previstas na alínea “a”. Do mesmo modo, não restou demonstrado pelos impetrantes que o presídio no qual se encontra o paciente esteja sob ordem de interdição ou que não dispõe de equipe de saúde no local ou tem instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, consoante hipótese da alínea “b”. Ademais, o paciente foi preso em 06/02/2020, há pouco mais de 40 (quarenta) dias, portanto, bem como, embora os crimes por ele supostamente praticados não tenham sido cometidos com violência ou grave ameaça, um deles (tráfico de drogas) é grave e está inserido no rol dos equiparados a hediondos, não se mostrando recomendável nem prioritária sua soltura neste momento. Assim, nenhum fato novo e plausível há, a fim de modificar o entendimento registrado na decisão que indeferiu o pedido de concessão liminar da ordem. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de março de 2020 15:04:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator